Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718604-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO INTERESSE DA MENOR. I – As partes firmaram acordo para pôr fim à demanda, englobando o principal e os honorários advocatícios sucumbenciais, mediante depósito do valor ajustado na conta da Advogada da agravante-credora, menor incapaz. O MPDFT oficiou para que o depósito fosse efetuado em conta judicial, e, posteriormente, os autos fossem enviados à Contadoria Judicial, a fim de individualizar as importâncias devidas a cada uma, parte e Advogada, propiciando os oportunos levantamentos. II – A decisão do Juízo de Primeiro Grau que, ao acolher o parecer ministerial, determinou o depósito judicial do valor definido no acordo extrajudicial, não viola as prerrogativas dos Advogados para transigir na defesa dos interesses de seus clientes nem configura abuso de autoridade ou gera morosidade ao processo, mas apenas garante a preservação do interesse da menor, que é direito fundamental de natureza absoluta. III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 33 e 36 da Lei 8.906/1994, sustentando que a manutenção do acórdão vergastado fere a autonomia do advogado na gestão dos interesses de seus clientes, tendo em vista a imposição de depósito em conta judicial de valor proveniente de acordo entre as partes. Afirma que o poder de transigir se trata de uma das prerrogativas do advogado, devendo ser realizada apenas a homologação pelo juiz. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 33 e 36 da Lei 8.906/1994, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A determinação do Juízo de Primeiro Grau, em acolhimento ao parecer ministerial, para que o valor acordado para dar fim à demanda seja depositado em conta judicial não viola a liberalidade dos Advogados das partes em transigir nem induz a qualquer desconfiança sobre a destinação da quantia ou sobre os serviços advocatícios prestados, mas apenas garante o melhor interesse da autora menor, que é direito fundamental de natureza absoluta (ID 64284177 - Pág. 4). Em que pese o argumento recursal, a determinação do depósito judicial visa garantir a transparência e a correta aplicação dos valores destinados ao tratamento e à proteção dos direitos da menor. No caso em apreço, a menor M.F.M.M., diagnosticada com síndrome de Pitt-Hopkins, encontra-se em situação de vulnerabilidade, necessitando de cuidados especiais. (...) Assim, a decisão agravada está alinhada ao princípio do melhor interesse da criança, norteador das decisões judiciais em casos que envolvem menores (ID 64284177 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porque deixou a parte recorrente de colacionar os julgados no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 4/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002